Tribunal: TJDFT
Processo: 0767083-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito processual civil, civil e do consumidor. Recurso Inominado. Processual civil e consumidor. Revelia. Cartão de crédito – bloqueio de garantia de pagamento – abusividade – falha no dever de informação. Dano material comprovado. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência do pedido (ID 67858831). Nas razões recursais (ID 67858833), o autor alega que o banco não apresentou o contrato assinado pelo autor que autorizaria a retenção de valores da conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito. Aduz que o banco réu é revel e que não comprovou suas alegações, razão pela qual reitera a ilicitude do bloqueio do valor transferido para sua conta corrente. Afirma que, devido à retenção indevida, deixou de pagar uma multa com desconto, o que lhe gerou prejuízo material, além de danos morais. 1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 67858841).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do bloqueio dos valores na conta corrente do autor; (ii) analisar se houve danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Trata-se a hipótese de aprovisionamento indevido de recursos da conta do autor, ora recorrido, para garantia do pagamento de dívida não vencida, oriunda de contrato de cartão de crédito.
5. O réu não apresentou contestação (ID 67858829), operando-se o efeito material da revelia, conforme art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
6. O autor se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I do CPC) de comprovar suas alegações, pois juntou: (i) cópia da multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70, todavia, para pagamento em 10.6.2024, o valor com desconto era de R$ 1.760,82; (ii) print do extrato de conta corrente no valor da multa a ser paga, após transferência do montante e agendamento do pagamento da multa (ID 67858812); (iii) resposta do BRB, após reclamação do autor (ID 67858816), informando o bloqueio de R$ 1.304,14 para pagamento mínimo da fatura, em observância ao disposto no contrato de cartão de crédito (ID 67858814). 6.1. A ré, por seu turno não cumpriu sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), uma vez que além de não observar o prazo claramente apontado na audiência preliminar para apresentar sua contestação, tampouco trouxe evidências em sentido contrário ao que o autor intenta.
7. Consoante o art. 6o, III do CDC é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No caso, não há provas de que o autor tinha ciência da cláusula sobre retenção dos valores em conta.
8. Além disso, o requerido impede que o consumidor tenha como saber, minimamente, o valor ou limite que servirá como garantia de pagamento do débito, impondo-lhe, por conseguinte, desvantagem excessiva e onerosa. Assim, de acordo com a política de crédito adotada pelo réu, o consumidor, além de não obter informação adequada sobre o produto oferecido pelo réu, é colocado em situação de excessiva onerosidade e exagerado desequilíbrio contratual, pois o cliente não saberá de antemão a quantia que será bloqueada para garantia da dívida do cartão de crédito, ante a inexistência de critério previamente estabelecido de forma clara e precisa sobre o limite da garantia. Precedente: Rcl 0717629-15.2021.8.07.0009, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022.
9. Verifica-se, portanto, verdadeira retenção dos valores depositados para evitar qualquer tipo de inadimplemento por parte do autor, no uso do cartão de crédito, vinculando-o às operações bancárias, o que se mostra inteiramente contra a lei e contra os princípios da boa-fé, que devem nortear todas as relações jurídicas. Deve ser desbloqueado o valor de R$ 1.304,24, corrigido desde a data do bloqueio.
10. Lado outro, comprovado o prejuízo decorrente do inadimplemento da multa no vencimento, motivo pelo qual o autor faz jus ao valor ao valor de R$ 1.173,88, referente ao desconto perdido.
11. Por fim, não se olvida da frustração do autor ao ser surpreendido com a retenção indevida em sua conta, entretanto não se verifica dos autos prova de outros desdobramentos a atingir a integridade psíquica do recorrido a sustentar a compensação pretendida, notadamente porque os prejuízos materiais serão devidamente compensados.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano material nos valores de R$ 1.304,24 e de R$ 1.173,88. Para correção monetária, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, Arts. 344 e 373, I e II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Rcl 0717629-15.2021.8.07.0009, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022.